Tribunal: STF
Processo: HC 74357
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-09-24
Data de publicação: 1996-09-24

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
INSTALAÇÃO OU UTILIZAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES, SEM
OBSERVÂNCIA DO CÓDIGO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E DOS
REGULAMENTOS.
ARTIGO 70 DA LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962.
INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. "HABEAS
CORPUS".
1.      Não é inepta a denúncia, se contém os requisitos
previstos no art. 41 do Código de Processo Penal.
2.      Havendo a denúncia imputado ao denunciado a prática
do crime previsto no art. 70 do Código Brasileiro de
Telecomunicações (Lei nº 4.117, de 27.08.1962), sem afirmar a
ocorrência de dano para terceiro, a pena, em tese, imponível,
seria de um (1) a dois (2) anos de detenção, sem o aumento de
metade, cominado, apenas, em caso de tal dano.
3.      O prazo de prescrição da pretensão punitiva, para
crime apenado com o máximo de dois anos, é de quatro anos, nos
termos do inciso V do art. 109 do Código Penal.
4.      No caso, esse prazo decorreu, por inteiro, entre a
data em que cessou a prática do delito, e a do recebimento da
denúncia, aplicando-se, pois, à hipótese, o disposto no § 2º do
art. 110 do Código Penal.
5.      "Habeas Corpus" deferido, para a declaração de
extinção da punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva,
segundo a pena "in abstrato", trancado, assim, definitivamente,
o processo da ação penal. Decisão unânime.